Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705024-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONDINELLE DE CASTRO DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Rondinelle de Castro Dias em face do acórdão de ID no 58418758. O agravante requereu a desistência do agravo interno, por meio da petição de ID no 61497804. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator